Tribunal: TJES
Processo: 5030978-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030978-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO CESAR SIAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5030978-28.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIO CESAR SIAN

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REITERADO. RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NO ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO OPERADA. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. PUIL Nº 1249/2025 JÁ JULGADO. TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PARA CÁLCULO SOBRE O SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INVIABILIDADE. OPÇÃO EXPRESSA DO MILITAR PELA REMUNERAÇÃO NA MODALIDADE DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA). REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978 PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020 ANTES DA APOSENTADORIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão do ato de transferência para a reserva remunerada, com fixação de proventos calculados sobre o soldo de grau hierárquico superior (Subtenente), bem como de cobrança das diferenças salariais retroativas correspondentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) se é cabível o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal após pretérito indeferimento e formulação de pedido de reconsideração; e (ii) se a parte autora faz jus à percepção de remuneração calculada sobre a patente imediatamente superior àquela em que se deu a sua inativação, considerando a sua opção expressa pela modalidade de subsídio e a revogação do dispositivo que amparava o pleito antes da concessão de sua aposentadoria.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O pleito de gratuidade de justiça foi objeto de anterior análise e indeferimento pelo juízo de origem, de modo que o seu acolhimento nesta instância, sob a roupagem de mera reiteração ou pedido de reconsideração, encontra óbice instransponível no artigo 505 do Código de Processo Civil, restando operada a preclusão consumativa (
pro judicato
). 2. No mérito, o recorrente realizou opção expressa pelo recebimento de sua remuneração sob a modalidade de subsídio, regime que, por força constitucional (Artigo 39, § 4º, da Constituição Federal), é pago em parcela única, sendo conceitualmente incompatível com a incorporação de vantagens pecuniárias de caráter pessoal ou com a manutenção de critérios de cálculo vinculados a regimes remuneratórios anteriores. 3. Ademais, à época em que o autor foi transferido para a reserva remunerada, o parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 3.196/1978 — que servia de sustentáculo jurídico ao pedido de cálculo sobre a patente superior — já havia sido expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020. 4. Aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os proventos da inatividade regular-se-ão pela lei vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício. 5. Inexistindo direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de cálculo de remuneração, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 39, § 4º, da Constituição Federal; Artigo 505 do Código de Processo Civil; Lei Complementar Estadual nº 943/2020; parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 3.196/1978 (revogado).

RELATÓRIO

MARCIO CESAR SIAN ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM). Relata que é policial militar e foi transferido para a reserva remunerada. Sustenta que preenchia os requisitos legais para que os seus proventos de inatividade fossem calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior ao que ocupava na ativa. Aduz que, embora tenha optado pelo regime de subsídio, faz jus à benesse. Pugna pela condenação dos réus à revisão do ato de inativação e ao pagamento das diferenças mensais retroativas correspondentes.

Os requeridos apresentaram contestação defendendo a estrita legalidade do ato administrativo de concessão da transferência do autor para a inatividade. Asseveram que o requerente não preenche os requisitos legais exigidos pela legislação estadual de regência para a obtenção de remuneração vinculada à patente superior, pontuando que o autor recebe por subsídio e que a norma autorizadora restou revogada antes de sua aposentação, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que o autor não logrou provar o preenchimento dos requisitos legais, tampouco demonstrar direito adquirido frente à alteração legislativa promovida no regime dos militares estaduais.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (id. 19839224) reiterando o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, sustentando o direito à reforma integral da sentença para acolhimento dos pedidos formulados na inicial. Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, manifestando-se pela manutenção integral do julgado de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo autor.

De início, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

Verifica-se dos autos que o benefício da assistência judiciária gratuita foi anteriormente objeto de indeferimento fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Nesse passo, a nova insurgência do recorrente visando à concessão do benefício assemelha-se a pedido de reconsideração técnica da matéria já resolvida, o qual encontra óbice intransponível no artigo 505 do Código de Processo Civil, que veda expressamente ao julgador decidir novamente questões já resolvidas na mesma lide.

Configurada, portanto, a preclusão
pro judicato
sobre o tema, mantém-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Verificado o regular recolhimento do preparo recursal voluntário pelo recorrente, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, o recurso inominado não comporta provimento, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo de inativação do militar e a existência de direito à percepção de proventos com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa.

Do exame detido dos elementos de convicção coligidos aos autos, constata-se que o autor, de forma voluntária e expressa, optou pelo recebimento de sua remuneração na modalidade de subsídio. No Estado do Espírito Santo a LC nº 420/2007 dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares, prevendo em seu art. 19 que:

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

A mesma lei prevê ainda em seu art. 17, § 7º o seguinte:

Art. 17. [omissis]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Não bastasse, verifica-se que à época em que o autor foi transferido para a reserva remunerada, o inc. II e o parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 3.196/1978 — dispositivos que fundamentam a pretensão autoral — já haviam sido expressamente revogados pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020.

Incide na espécie o postulado do
tempus regit actum
, segundo o qual a concessão de aposentadoria ou de transferência para a reserva e a correspondente fixação de proventos devem reger-se estritamente pela legislação em vigor no momento em que o servidor preencheu todos os requisitos exigidos para a obtenção do benefício.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de composição de vencimentos e proventos, desde que resguardado o princípio constitucional da irredutibilidade nominal da remuneração, o qual não restou vulnerado no caso sob exame.

Portanto, tendo a inativação do autor ocorrido sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que retirou do ordenamento jurídico estadual a regra de cálculo baseada na patente superior, inexiste amparo legal para acolher a pretensão de revisão de seus proventos, impondo-se a integral confirmação da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência, diante do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)